Tribunal: TJES
Processo: 5015330-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015330-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA VITORIA LTDA - EPP

AGRAVADO: IMPERTEC SERVICOS AUTOMOTIVOS E RESIDENCIAIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido liminar de despejo em ação de denúncia vazia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao: (i) considerar como marco inicial para o ajuizamento da ação de despejo a data de recebimento da notificação extrajudicial, e não o termo final do prazo nela concedido; e (ii) não se manifestar sobre a possibilidade de oferecimento de caução para fins de obtenção do provimento liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem os vícios apontados. O acórdão recorrido analisou expressamente os fundamentos para o indeferimento da liminar de despejo, assentando a intempestividade do ajuizamento da ação, que ocorreu após o prazo de 30 dias previsto no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91.

O Colegiado também se manifestou sobre a ausência de caução, requisito indispensável para a concessão da medida, afirmando que a falta do depósito inviabiliza a tutela de urgência pretendida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, art. 59, §1º, VIII; CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Distribuidora Vitória LTDA – EPP
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos,

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa e contraditória, na medida em que
“considerou intempestiva a propositura da ação ajuizada pela ora embargante, ao adotar como marco inicial a data de recebimento da notificação extrajudicial, e não o seu termo final.”

Também alega que o voto condutor não se manifestou acerca da possibilidade de oferecimento de caução para fins de obtenção do provimento liminar.

Contrarrazões no id. 13701600 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5015330-16.2024.8.08.0000

Embargante: Distribuidora Vitória LTDA - EPP

Embargada: Impertec Serviços Automotivos e Residenciais LTDA

Relator: Des.
Júlio César Costa de Oliveira

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Distribuidora Vitória LTDA – EPP
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos,

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa e contraditória, na medida em que
“considerou intempestiva a propositura da ação ajuizada pela ora embargante, ao adotar como marco inicial a data de recebimento da notificação extrajudicial, e não o seu termo final.”

Também alega que o voto condutor não se manifestou acerca da possibilidade de oferecimento de caução para fins de obtenção do provimento liminar.

Contrarrazões no id. 13701600 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Quando do julgamento colegiado, de forma clara, este Colegiado se manifestou acerca das teses recursais, tratando acerca da intempestividade do ajuizamento da demanda e, ainda, acerca da caução. Nesse sentido, cito:

A legislação aplicável ao caso é clara: o art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 estabelece que, nos casos de denúncia vazia, a ação de despejo deve ser ajuizada no prazo de 30 dias a contar do termo final da notificação.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi recebida pela agravada em 05 de junho de 2024, findando-se o prazo legal para ajuizamento da ação em 05 de julho de 2024. Todavia, a ação foi ajuizada apenas em 26 de julho de 2024, configurando flagrante intempestividade. Esse descumprimento do prazo legal inviabiliza a concessão da medida liminar de despejo, sendo, por si só, motivo suficiente para a manutenção da decisão de primeiro grau.

Mesmo que superado o obstáculo da intempestividade, o pedido liminar de desocupação não poderia prosperar em razão da ausência de caução, requisito indispensável para a concessão da medida, conforme prevê o art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91.

O depósito de caução correspondente a três meses de aluguel visa garantir a segurança da parte contrária em caso de eventual reversão da medida. Não tendo a agravante providenciado a caução, a tutela antecipada de despejo é inviável.

Além disso, a relação contratual entre as partes se estende por mais de 13 anos, sem qualquer registro de inadimplemento por parte da agravada. A ausência de urgência no pleito é evidente, pois a continuidade da locação não acarreta prejuízo imediato ou irreparável à agravante.

Assim, penso que a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)